Tribunal: STF
Processo: Ext 399
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-15
Data de publicação: 1983-06-15

Ementa:
EMENTA: Extradição. Crime complexo ou crime
 político relativo.
                    - Cabe ao S.T.F., em face das circunstâncias
 peculiares de cada caso,
determinar, no crime complexo - que é um misto de crime comum e de
 crime político,
não sendo, pois, pela diversidade de seus elementos constitutivos,
 delito intrinsecamente
político -, se há, ou não, preponderância, para efeito de extradição,
 do crime comum.
                    -  Princípios gerais para essa aferição, na qual
 se levam em conta, inclusive,
circunstâncias exteriores ao delito, como a da confiança que inspira a
 Justiça do país que
requer a extradição. Interpretação do parágrafo 3º do artigo 77 da Lei
 6.815, de 19.8.80.
                    - Não está o S.T.F. vinculado a decisão de
 Tribunal do outro país que já tenha
negado a extradição do ora extraditando, por entender, em face de
 peculiaridades de seu
sistema jurídico, que o delito em causa era preponderantemente
 político.
                    - Ocorrência, no caso, de crime complexo, em que h
á preponderância do
delito comum.
                    Extradição deferida, com a ressalva de que o
 Estado requerente deve comutar
a pena de prisão perpétua para a de trinta anos de reclusão.